Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. Recurso conhecido e desprovido.